Tribunal: TJBA
Processo: 0154561-23.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0154561-23.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDVALDO TEIXEIRA XAVIER, SUCEDIDO POR CLEONICE SANTOS DE SANTANA Advogado(s): ADILSON JOSE SANTOS RIBEIRO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PERÍCIA, NULIDADE DA SENTENÇA E APRECIAÇÃO DE AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. AGRAVO PREJUDICADO. DOENÇA OCUPACIONAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO. FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DE DEPENDENTE. POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO DO PEDIDO PARA REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação acidentária voltada ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, bem como indenização por danos morais e materiais, diante da conclusão pericial pela inexistência de incapacidade laborativa relacionada ao trabalho. No curso do processo, ocorreu o óbito do segurado, com habilitação de dependente, que ratificou o recurso e requereu a adaptação do pedido para revisão de pensão por morte. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da prova pericial e, por consequência, da sentença; (ii) saber se deve ser apreciado agravo retido interposto no curso do feito; (iii) saber se restou comprovada incapacidade laborativa de origem ocupacional apta a ensejar benefício acidentário; (iv) saber se o reconhecimento da natureza acidentária do benefício originário repercute no cálculo da pensão por morte. III. Razões de decidir 3. O óbito do segurado não extingue o processo, sendo cabível a habilitação de dependente, bem como a adaptação do pedido, quando a controvérsia possui reflexos patrimoniais transmissíveis. 4. A prova pericial foi regularmente produzida, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se constatando erro técnico, parcialidade ou inconsistência apta a ensejar sua nulidade. 5. A sentença enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação. 6. O agravo retido resta prejudicado, por versar sobre matérias já examinadas e rejeitadas no julgamento das preliminares. 7. O laudo pericial judicial, claro e conclusivo, afastou a existência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre as moléstias alegadas e a atividade profissional, prevalecendo sobre provas unilaterais. 8. Ausentes os requisitos legais para concessão de auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez, mantém-se a improcedência dos pedidos e, por consequência, inexiste repercussão no cálculo da pensão por morte. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Apelo conhecido e não provido. Agravo retido prejudicado. Tese de julgamento: “1. A nulidade da prova pericial somente se reconhece diante de demonstração objetiva de vício técnico ou cerceamento de defesa, não bastando a discordância da parte com suas conclusões; 2. Ausente incapacidade laborativa e nexo causal comprovados por perícia judicial idônea, é indevida a concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária, bem como eventual repercussão em pensão por morte.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 931, 937, I, 110 e 1.026, §2º; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 59, 62, 86 e 129, parágrafo único; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5000260-92.2019.8.24.0030, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Diogo Pítsica, Quarta Câmara de Direito Público, j. Thu Aug 18 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50002609220198240030, Relator: Diogo Pítsica, Data de Julgamento: 18/08/2022, Quarta Câmara de Direito Público; STJ, AgInt no AREsp n. 1.603.000/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 3/6/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0154561-23.2007.8.05.0001, sendo apelante Edvaldo Teixeira Xavier, sucedido por Cleonice Santos de Santana e, apelado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares suscitadas, conhecer e negar provimento ao apelo, julgando prejudicado o agravo retido, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator